Tribunal: TJDFT
Processo: 0747135-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747135-20.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SALMA DE ARAUJO PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Devidamente instada a demonstrar o recolhimento tempestivo do preparo recursal, a recorrente o comprovou apenas em 05.02.2020, intempestivamente, pois, tendo o recurso inominado sido interposto em 02.09.19 (ID 13744294), o recolhimento integral do preparo recursal deveria ter se efetivado até 04.09.19, conforme explanado no despacho de ID 13902653. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por SALMA DE ARAUJO PEREIRA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora